Tribunal: TJDFT
Processo: 0029149-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO. VERIFICADA. DISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PARTE DECLARADA ILEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER A SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. RECURSO DO BRB DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante da desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva.
3. Considerando que o BRB foi declarado parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, não há que se falar em fixação de verba honorária em seu favor, ainda mais porque ausente recurso de apelação sobre o tema.
4. Desse modo, mostra-se contraditória a determinação do rateio da verba honorária com o ente distrital, impondo-se o acolhimento do recurso para sanar o vício.
5. Recurso do BRB - Banco de Brasília S/A conhecido e desprovido. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido.